Tribunal: TJDFT
Processo: 0726860-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE LATENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são fundamentos válidos e suficientes para respaldar o juízo de necessidade da prisão preventiva como mecanismo de resguardo da ordem pública
2. Circunstâncias pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar, insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
3. Ordem conhecida e denegada.